Tribunal: STF
Processo: AI 687893
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. DEVIDO
   PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ARTS. 144, § 4º, E
   129, VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO
   CONSTITUCIONAL. INQUÉRITO POLICIAL. VÍCIOS. AÇÃO PENAL. NÃO
   CONTAMINAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A alegada violação aos
   postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla
   defesa e do contraditório, em regra, configura ofensa reflexa ao
   texto constitucional.
II - Os vícios eventualmente existentes no
   inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem instrução
   probatória própria.
III - Agravo regimental improvido.